Tribunal: TJDFT
Processo: 0739760-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739760-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL ANGELO TRINDADE DOS PRAZERES AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO F D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por MIGUEL ANGELO TRINDADE DOS PRAZERES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo n° 0715003-63.2020.8.07.0007), em que litiga com CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA II – LONG BEACH BLOCO F, indeferiu o pedido de suspensão da execução (ID 140454043, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41575233), o agravante diz ter formulado pedido de suspensão da execução de origem, ao argumento de que a titularidade do imóvel está sendo discuta nos autos de ação de rescisão contratual proposta contra a Caixa Econômica Federal (Processo n° 1008072.75.2020.4.01.3400), em trâmite perante a Primeira Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília. Tece considerações sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Menciona não ser dono do imóvel cujos débitos condominiais estão sendo executados. Alega que o pagamento da quantia executada é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Aduz que o pedido de suspensão encontra fundamento no artigo 313, do Código de Processo Civil. Menciona a necessidade de concessão da gratuidade de justiça. Requer, ao final, que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício pleiteado (ID 41704236), o agravante apresentou os documentos de IDs 42163906 e 42163907. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido no bojo da decisão de ID 42282614. Custas recolhidas (IDs 43125950 e 43125951). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isso porque, a despeito da relevância da argumentação declinada na insurgência, nota-se que o simples manejo de ação rescisória, perante a Justiça Federal (Processo n° 1008072.75.2020.4.01.3400), na qual se discute a relação firmada entre o agravante e a Caixa Econômica Federal, não autoriza a suspensão processual de execução na qual se busca o recebimento de valores relativos a taxas condominiais, de natureza propter rem. É o que se infere da disciplina prevista no artigo 784, § 1°, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Sobre o tema, confira-se julgado desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 784, § 1o, DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO REFORMADA. Nos termos do art. 784, § 1o, do CPC, "A propositura de qualquer ação relativa a débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução". Nessa esteira, o ajuizamento de Ação Anulatória c/c Lucros Cessantes e Indenização por Danos Materiais e Morais para discussão da obrigação inscrita no título executivo extrajudicial não enseja o reconhecimento de prejudicialidade externa e a suspensão da Execução, mormente quando a ação de conhecimento é aforada após a propositura da Execução de Título Extrajudicial e não conta com decisão liminar suspendendo a exigibilidade do título executivo, além de ter sido indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução manejados pela parte Devedora. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1415576, 07357979220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022). Registre-se, por fim, que a matéria já foi suscitada em sede de embargos à execução, julgados improcedentes (ID 73121863, do Processo n° 0700896-14.2020.8.07.0007). De tal maneira, à míngua da probabilidade do direito invocado, deve ser mantida a r. decisão combatida, que indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator